Tribunal: TJBA
Processo: 0023036-35.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0023036-35.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARLINDO SOARES DE MELO

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, PEDRO MASCARENHAS LIMA JUNIOR

APELADO: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, ROMULO GUIMARAES BRITO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA MÉDICA. UNIMED. AÇÃO DE ORIGEM. UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N° 469 STJ. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAMENTO. CLÍNICA DE TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no pedido da reforma da sentença (ID 19374778) proferida pelo Douto Juízo da 7ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira Santana/BA, nas ações nº 0023036-35.2008.8.05.0080 e cautelar n° 0019674.25.2008.05.0080, ajuizada pelo apelante contra UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO, que revogou os efeitos da decisão que deferiu o pedido cautelar liminar e julgou improcedente a pretensão principal.

II – Solidariedade entre as cooperativas. O posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, concernente ao sistema UNIMED, caminha no sentido da existência de solidariedade entre as respectivas cooperativas que integram a rede, haja vista o intercâmbio financeiro existente entre elas, o que acaba por possibilitar o ressarcimento, por parte da unidade de origem do contrato, em favor daquela que prestou os serviços ao cooperado.

III – Legitimidade passiva ad causam. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).

IV – Inconteste que as relações existentes entre o plano de saúde e o segurado devem observar às normas de ordem pública previstas no Código de Defesa do Consumidor, que objetivam resguardar os direitos básicos do consumidor, nos termos dos arts. 5º, XXXII e 170, V, da Constituição da República. Demais, persiste a responsabilidade contratual de observância da boa-fé objetiva, não sendo possível a negativa de tratamento médico indicado por especialista para suprir as necessidades da dependente do apelante, que enfrenta quadro de saúde delicado diante de doença grave.

V – A jurisprudência das Cortes Superiores tem se posicionado pelo reconhecimento da abusividade na negativa de tratamento médico, quando há cobertura da doença pela seguradora. Reiterados Precedentes do STJ.

VI – Da análise dos documentos colacionados aos autos – ID 19374676, verifica-se que a segurada apresenta quadro de produção psicótica de cunho paranoide, em situação de risco de vida, sendo o tratamento na clínica psiquiátrica indicado por médico especialista.

VII – Não obstante a estrutura física do centro de tratamento se intitule “hotel fazenda”, da leitura do contrato firmado entre as partes, evidencia-se, claramente, se tratar de clínica psiquiátrica, dispondo sobre as formas de tratamento, em nada se confundindo com equipamento de lazer, mas, sim, de cunho terapêutico (ID 19374668/19374673).

VIII – Sendo os danos materiais aqueles que exigem efetiva comprovação, não sendo presumíveis, conforme exegese do artigo 944 do Código Civil, vislumbra-se que os valores descritos nos documentos de ID 19374679, 19374675 e 19374674, devem ser ressarcidos ao apelante.

IX – Situação que excede o mero dissabor, especialmente ao se considerar o risco de agravamento do quadro clínico da segurada, sendo devida a indenização por danos morais, arbitrada em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes dessa Corte.

X – Redução de astreintes para valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso.

XI – Recurso de Apelação provido, preservando a decisão liminar proferida nos autos da ação cautelar n° 0019674.25.2008.05.0080, que determinou a manutenção do tratamento da segurada no Centro Especializado Rosa dos Ventos Ltda, além da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$9.006,00 (nove mil reais e seis centavos) e danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ambos atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, redução das astreintes para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de inadimplemento, adimplemento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Recurso de apelação n° 0019674-25.2008.05.0080 e pedido de efeito suspensivo à apelação n° 8010444-09.2021.8.05.0000 julgados prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de nº
0023036-35.2008.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ARLINDO SOARES DE MELO
e como apelada
UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, julgando prejudicados o recurso de apelação n° 0019674-25.2008.05.0080 e o pedido de efeito suspensivo à apelação n° 8010444-09.2021.8.05.0000, nos termos do voto do Relator.